Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-63.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000783-63.2020.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIGIA NALINE GONCALVES SANTOS Advogado(s): BRAZ NERY DE MENEZES FILHO, ANTONIO LUIZ FERREIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. INSALUBRIDADE. ASSALTO EM UNIDADE DE SAÚDE. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por ex-servidora temporária contra o Município de Heliópolis. A sentença reconheceu o direito a férias e 13º salário pelo desvirtuamento do vínculo (Tema 551 STF), mas indeferiu adicional de insalubridade retroativo e indenização por assalto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a manutenção de vínculo temporário por mais de 7 anos configura desvirtuamento apto a ensejar verbas salariais; b) se é possível conferir efeitos retroativos ao adicional de insalubridade quando a exposição qualitativa por agentes biológicos é ratificada por perícia; c) se há responsabilidade civil do Município por assalto ocorrido no local de trabalho sem prova do fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prestação de serviços por período superior a 7 anos ininterruptos desnatura a natureza excepcional da contratação temporária (art. 37, IX, CF), garantindo o direito a férias com 1/3 e 13º salário, conforme tese fixada no Tema 551 do STF. 4. O adicional de insalubridade por agentes biológicos possui natureza qualitativa e inerente à função de enfermagem. Comprovado pelo perito que as rotinas e condições ambientais permaneceram idênticas às do período laboral, impõe-se o distinguishing em relação ao PUIL 413/RS do STJ, sendo devido o pagamento retroativo desde a efetiva exposição comprovada. 5. A indenização por assalto pressupõe a prova da ocorrência do crime (BO) e do nexo causal com omissão específica estatal. A ausência de comprovação fática e a caracterização do evento como fortuito externo afastam o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A manutenção prolongada de contrato temporário configura desvirtuamento que atrai a incidência do Tema 551 do STF. 2. A natureza qualitativa da insalubridade por agentes biológicos na saúde autoriza o pagamento retroativo quando o laudo pericial atesta a manutenção das mesmas condições de trabalho pretéritas." Referências: STF, Tema 551; STJ, PUIL 413/RS; STJ, AgInt no AREsp 3.045.372/SP; TJBA, IRDR Tema 07. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000783-63.2020.8.05.0057, tendo como Apelante LIGIA NALINE GONCALVES SANTOS e como Apelado o MUNICÍPIO DE HELIOPÓLIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA